Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727642-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR SANTOS TRAJANO AGRAVADO: EVANIR RIBEIRO TRINDADE, BERNARDETE CAMERINI TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Artur Santos Trajano, contra a r. decisão de ID 51232732 autos originais, proferida no Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Evanir Ribeiro Trindade e Bernardete Camerini Trindade, que não acolheu o pedido de suspensão da CNH dos Devedores/Agravados, bem como a restrição da circulação de veículo pelo sistema RENAJUD, nos seguintes termos: “Os pedidos formulados pelo autor na petição de ID 47831819 já foram apreciados e indeferidos na decisão de ID 42057754, contra a qual não houve interposição de recurso. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente (3 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 13280679), sustenta o Credor/Agravante, em síntese, a utilidade das medidas executivas atípicas pleiteadas, quando exauridas as tentativas de perceber o débito exequendo por meio das técnicas executivas convencionais, como ocorrido no caso em comento, e, ainda, quando presentes indícios do ímpeto de os Devedores/Agravados se esquivarem do Poder Judiciário. Defende que, até que se julgue inconstitucional, o disposto no art. 139, IV, do CPC/15 está em pleno vigor e deverá ser aplicado pelo Poder Judiciário a fim de garantir o cumprimento das decisões. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para, desde logo, suspender a Carteira Nacional de Habilitação - CNH do Agravado Evanir Ribeiro Trindade e, ainda, determinar a restrição da circulação do veículo no sistema RENAJUD, de modo a impedir o registro de mudança da propriedade, novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem ao depósito. Preparo no ID 13280680 e no ID 13280695. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No tocante ao pedido de suspensão da CNH do Executado/Agravado, Evanir Ribeiro Trindade, entendo não caracterizados os requisitos necessários ao deferimento do pedido. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, sufragou a tese de que “tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento de pressupostos ora assentados”. Eis a ementa do precedente: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO.DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 10/6/2011. Recurso especial interposto em 25/5/2018. Autos conclusos à Relatora em 3/12/2018. 2. O propósito recursal é definir se, na fase de cumprimento de sentença, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo. 3. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 5. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 6. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 7. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas executivas atípicas sob o singelo fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial, e não pessoal. 8. Como essa circunstância não se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - o retorno dos autos para que se proceda a novo exame da questão. 9. De se consignar, por derradeiro, que o STJ tem reconhecido que tanto a medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão, em abstrato e de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Precedentes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1.782.418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019 – grifou-se) No caso ora em exame, a suspensão da CNH se mostra, pelo menos no presente momento processual, prematura, pois não haveria indícios da eficácia da tal medida na obtenção do crédito perseguido. Em relação à restrição de circulação do veículo, registre-se que já foi impedida a transferência do bem pelo Juízo a quo (ID 28861997 dos autos originários), pretendendo o Credor/Agravante, neste momento, que haja também a restrição de circulação do automóvel. Consta dos autos ser o Agravante credor da importância de R$ 1.960,95 (um mil novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), conforme cálculos atualizados até fevereiro/2018, advinda da condenação em Ação de Despejo (ID 13449611 dos autos originais). Após diversas diligências no sentido de localizar bens dos Devedores, foi identificado e realizada a restrição judicial de um veículo GM/Corsa Hatch Joy, de titularidade do Sr. Evanir Ribeiro Trindade (ID 28861997 dos autos originais). A despeito dos esforços empreendidos pelo Credor e pelo Juízo de origem para descobrir o paradeiro do veículo, a fim de cumprir mandado de penhora e avaliação do bem, ele não foi localizado. Frise-se que, em consulta ao sistema BACENJUD, não foram encontrados créditos em conta corrente (ID 28862009 do processo de origem), de modo que o automóvel indicado pelo Credor aparenta ser o único bem disponível para garantia da execução. Diante desse específico cenário fático, ao que tudo indica, os Executados têm se furtado a cumprir suas obrigações legais, o que demonstra o risco de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. Dessa forma, nesse estreito juízo de delibação, aparentemente a restrição de transferência existente sobre o automóvel não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora. Embora a restrição de circulação constitua medida excepcional, as circunstâncias do caso revelam ser a medida adequada para a concretização da penhora, assegurando, dessa forma, o cumprimento da obrigação. Assim, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar o registro no sistema RENAJUD da restrição de circulação do veículo descrito no ID 28861997. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Aos Agravados para apresentarem resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator